Tribunal: TCU
Processo: 005.217/2023-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6207/2023-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de representação, com pedido de medida cautelar, a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico SRP 28/2022, sob a responsabilidade do Centro de Obtenção da Marinha no Rio de Janeiro (COMRJ), cujo objeto é a aquisição do item de fardamento denominado Produto Estratégico de Defesa-Conjunto Operativo (calça e gandola), com valor estimado de R$ 37.559.061,50. Considerando que não estão presentes os requisitos necessários à adoção da medida cautelar pleiteada; considerando que não foi comprovada a alegação de aceitação de proposta com preço inexequível, uma vez que não houve descumprimento da cláusula 8.3.1 do edital, que presume inexequível a proposta cujo valor seja inferior a 70% do valor máximo aceitável, o que não ocorreu; considerando que foram solicitados os laudos laboratoriais previstos no item 3.1.1 das Normas para Aquisição de Produtos Estratégicos de Defesa da Marinha do Brasil; considerando os pareceres uniformes emitidos nos autos; os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, quanto ao processo abaixo relacionado, com fundamento nos arts. 143, inciso III; 235, 237, inciso VII, e 250, inciso I, do Regimento Interno/TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, ACORDAM em: a) conhecer da representação, para no mérito considerá-la improcedente; b) encaminhar cópia da presente deliberação ao representante e ao Centro de Obtenção da Marinha no Rio de Janeiro; c) arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 005.217/2023-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Unidade: Centro de Obtenção da Marinha no Rio de Janeiro 1.2. Representante: BDS Confecções Ltda. (84.512.037/0001-99) 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Roberto Trigueiro Fontes (2611/OAB-RN) e Rodrigo da Fonseca Chauvet (149076/OAB-RJ), representando BDS Confecções Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.